Tribunal: TJMT
Processo: 1026661-41.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026661-41.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[G. B. D. V. - CPF: 064.185.221-50 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), RENATA BEZERRA DA SILVA - CPF: 880.134.051-68 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), RENATA BEZERRA DA SILVA - CPF: 880.134.051-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. DESTINO ALTERADO SEM ASSISTÊNCIA ADEQUADA. TRANSPORTE AÉREO DE MENOR. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, fixando reparação no valor de R$ 3.000,00, decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia em exame consiste em avaliar se o valor da indenização por danos morais fixado na instância de origem revela-se proporcional à gravidade da falha na prestação do serviço, especialmente diante do transporte de menor de idade e dos transtornos dele decorrentes.

III. Razões de decidir

3.
Configura-se falha na prestação do serviço o cancelamento unilateral do voo originalmente contratado, especialmente por tratar-se de menor de idade e ter sido direcionada a localidade diversa daquela originalmente contratada como destino.

4. A responsabilidade da transportadora é objetiva e decorre da teoria do risco do empreendimento, sendo presumido o dano moral nas hipóteses de violação da confiança e da dignidade do consumidor, mormente quando se trata de menor.

5. A majoração da indenização para R$ 10.000,00 alinha-se aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, compatível com precedentes deste Tribunal em casos análogos e suficiente para atender os objetivos compensatório, punitivo e pedagógico da reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. O cancelamento unilateral de voo, com realocação do passageiro para destino diverso e ausência de assistência adequada, configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do transtorno, a condição da vítima e a finalidade reparatória e pedagógica da sanção.
"

Dispositivos relevantes citados:
C
P
C, art.
85
,
§11o
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApC
no 1001031-38.2023.8.11.0038, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 03.05.2025, DJE 03.05.2025
; TJMT,
ApC
no 1001169-29.2023.8.11.0030, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 30.01.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interpost
o
por
G. B. D. V.
, representado por sua genitora
Renata Bezerra da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial,
fixando a indenização por danos morais em R$ 3.000 e condenando a apelada ao pagamento de custas e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC
.

A controvérsia instaurou-se em razão do cancelamento do voo contratado para o dia 09 de outubro de 2022, cujo itinerário previa o trecho São Paulo–Rondonópolis. A autora, surpreendida pela alteração unilateral do plano de voo, foi realocada em aeronave com destino a Cuiabá/MT, cidade distante mais de duzentos quilômetros do destino originalmente contratado, arcando, por conseguinte, com os ônus do deslocamento até sua residência, sem qualquer assistência material prestada pela companhia aérea
.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço por parte da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., diante do cancelamento do voo contratado sem aviso prévio e da ausência de assistência à passageira, que foi realocada para destino diverso. Em razão disso, fixou a indenização por danos morais em R$ 3.000
,00 (id.
283516947
)
.

Nas razões recursais, sustenta a apelante a necessidade de majoração do quantum indenizatório,
para R$ 10.000,00,
por considerar que o valor fixado não guarda correspondência com a gravidade dos transtornos vivenciados, tampouco atende à função reparatória, punitiva e pedagógica própria da indenização por dano moral
(id.
283516949
).

Contrarrazões pel
a

manutenção da sentença

(
id.

283516953
).

O Procurador
d
e Justiça

opinou pelo provimento do recurso
e a majoração da indenização em R$ 1
0.000
,00
(
id.

283516953
)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia
recursal
cinge-se

à

análise da
majoração da indenização por danos morais em razão do cancelamento do voo de forma unilateral, questão que configura falha na prestação de serviço e a existência de danos morais
in

r
e

ipsi
a
.

No arbitramento da indenização por danos morais, devem ser consideradas as circunstâncias específicas do caso concreto, as condições das partes envolvidas, o grau de culpabilidade do agente e, sobretudo, a finalidade essencial da reparação: compensar o prejuízo imaterial sofrido pela vítima e desestimular a repetição de condutas abusivas
.

É necessário observar, ainda, que o
quantum
indenizatório não seja meramente simbólico, a ponto de esvaziar o caráter compensatório da sanção, nem excessivo a ponto de se tornar desproporcional ou causar onerosidade indevida ao ofensor
.

No caso dos autos, verifica-se que a apelante, menor de idade, teve seu voo cancelado ou alterado durante a viagem (id. 283516889) e, após diversas tentativas infrutíferas de contato com a companhia aérea (id. 283516882 – fl. 4), acabou sendo transportada para destino diverso daquele originalmente contratado, chegando à cidade de Cuiabá/MT (ID 283516890), localizada a considerável distância de sua residência.

Tais circunstâncias, sobretudo por envolverem passageira menor, devem ser devidamente sopesadas no arbitramento do quantum indenizatório, tendo em vista o aumento do desconforto, da insegurança e da vulnerabilidade vivenciados, elementos que intensificam a repercussão do dano extrapatrimonial.

Dessa forma, consideradas as peculiaridades do caso concreto, a condição das partes, a gravidade do ocorrido e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequada a fixação da indenização em R$ 10.000,00. Tal quantia encontra respaldo nos parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses semelhantes e revela-se compatível com a extensão do dano experimentado, atendendo de forma equilibrada aos objetivos compensatório, pedagógico e punitivo da reparação, sem configurar enriquecimento sem causa
.

Nesse contexto:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 26 HORAS. FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. DANO MORAL IN RE IPSA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.

(...)

7. O valor de R$ 10.000,00 revela-se adequado às peculiaridades do caso concreto, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade da companhia aérea por atraso de voo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

2. Problemas técnicos e operacionais caracterizam fortuito interno e não afastam a responsabilidade da empresa aérea.

3. A assistência material insuficiente diante de atraso superior a 4 horas configura falha na prestação do serviço, nos termos da Resolução no 400/2016 da ANAC.

4. O dano moral decorrente de atraso substancial em voo e ausência de assistência adequada é presumido, por violar a dignidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 927, parágrafo único; CDC,
arts
. 6o, VI, 14 e 22; Resolução ANAC no 400/2016,
arts
. 8o e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1026027-91.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.01.2025, DJE 02.02.2025.

(
TJ-MT
1001031-38.2023.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025)
(destaquei)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO SIGNIFICATIVO DE VOO. PASSAGEIRA MENOR INCAPAZ. ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO EM ACORDO PRÉVIO CELEBRADO POR SEUS REPRESENTANTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

(...)

9.

No arbitramento da indenização, considera-se a extensão dos danos, o grau de culpa da companhia aérea e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado à compensação do dano sofrido, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

10.

A inversão do ônus sucumbencial é cabível, condenando-se a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Acordo celebrado por genitores de menor incapaz não abrange direitos personalíssimos do menor, salvo comprovação inequívoca de que o pacto contemplou plenamente seus interesses.

2.

O atraso significativo de voo, sem notificação prévia e adequada assistência ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

3. O dano moral decorrente de atraso de voo é presumido (in
re

ipsa
), por considerar os transtornos e prejuízos causados à dignidade e direitos de personalidade do passageiro.

4. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC,
arts
. 12 e 186; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373; Lei n. 9.099/1995, art. 8o; Resolução n. 400/2016 da ANAC, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC n. 10000200426328002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 16/12/2021; TJ-MG, AC n. 1.0000.19.019758-2/001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 16/07/2019; TJ-SP, AC n. 1004646-80.2020.8.26.0278, Rel. Elói Estevão
Troly
, j. 23/02/2022; TJ-SP, AC n. 1020972-33.2021.8.26.0003, Rel. Afonso Bráz, j. 29/04/2022.

(
TJ-MT
1001169-29.2023.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025)
(destaquei)

Dessa forma, concluo que a quantia de R$ 10.000,00 representa uma solução indenizatória mais alinhada aos precedentes desta Corte, considerando-se, com equilíbrio, tanto a gravidade dos acontecimentos quanto a realidade da parte recorrente
.

Ressalto que a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, c/c o Tema 1.059 do STJ, pressupõe o não conhecimento ou o não provimento do recurso. Assim, a sentença que fixou os honorários
advocatícios no percentual mínimo legal de 10%, conforme o art. 85, § 2o, do CPC, deve ser mantida
.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
para reformar a sentença e
majorar a condenação à título de danos morais em
R$
10
.000,00
, com base no princípio da proporcionalidade e razoabilidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025